Tribunal: STF
Processo: RE 419691
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE LEI
ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
 A decisão agravada está em
perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da
contribuição destinada ao SEBRAE é constitucional, não sendo
necessária lei complementar para sua instituição. Enfatizou-se,
ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o contribuinte e
 o benefício decorrente da aplicação dos valores
arrecadados.
Ademais, inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição, porquanto o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado - ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
agravante.
Por fim, o art. 557 do CPC autoriza o relator a negar
seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a tema já
pacificado nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.